Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-65.2019.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005015-65.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES (APELANTE), VALDINEI BARRETO - CPF: 072.696.041-18 (APELANTE), FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA - CPF: 616.984.581-34 (VÍTIMA), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (VÍTIMA), ROGERIO FALCAO DOMINGUES - CPF: 028.382.341-02 (VÍTIMA), ALDECIR PEDRO BOURSCHEIDT - CPF: 005.533.721-06 (VÍTIMA), KESIA FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.014.601-77 (VÍTIMA), ALICE ARAUJO COSTA SILVA - CPF: 043.618.291-28 (VÍTIMA), KILME DAIAN GONCALVES LIMA COSTA - CPF: 064.984.731-85 (VÍTIMA), LUCAS DIEGO DA SILVA - CPF: 056.998.261-81 (VÍTIMA), GILSON SILVA SOUSA - CPF: 024.841.183-76 (VÍTIMA), WAGNER DA SILVA LAVORATO - CPF: 053.422.979-40 (VÍTIMA), JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO - CPF: 033.820.992-17 (VÍTIMA), BRUNA NATTIELY VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.468.071-58 (VÍTIMA), AIDA JOU FARIAS BRAGA - CPF: 936.570.483-91 (VÍTIMA), HALLYSON BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 701.523.232-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II [POR 2X], NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT,

TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE – COAUTORIA NO LATROCINIO CONFIGURADA – DOSIMETRIA –
1º APELANTE
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE – SÚMULA 231 STJ –
2º APELANTE
– PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – ASPECTO LIGADO NO USO DE CAPACETE NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA, NO SENTIDO DE DIFICULTAR O RECONHECIMENTO – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE – SÚMULA 231 STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO 2º APELANTE.

Para configurar o delito de latrocínio tentado independe se o disparo ou o golpe atingiu a vítima, devendo analisar a intenção dos agentes, ou seja, se durante o delito possuía
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado morte.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“vislumbro a necessidade de maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada, vez que estava de capacete por ocasião do assalto, visando dificultar o reconhecimento pelas vítimas, conforme prova oral alhures mencionada (precedentes do TJ/MT). ”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tampouco em pena aquém do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231, do STJ, quanto a atenuante fora reconhecida pela autoridade judiciária.

Ademais, o entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

A Defesa, em relação ao segundo apelante, em nada insurgiu quanto a compensação na segunda fase, da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP [dificultou a defesa da vítima], com a atenuante da confissão espontânea, todavia, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, realizando a compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0005015-65.2019.8.11.0045 (Código
172068
),
originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Cristian Jhones Rodrigues
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º,
segunda parte, c/c artigo 14, inciso II [por 2x], na forma do artigo 70,
caput,
todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 08 (oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Valdinei Barreto
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3º,
segunda parte, c/c artigo 14, inciso II [por 2x], na forma do artigo 70,
caput,
todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 08 (oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 47772500/47772503). Em suas razões, buscam a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação do delito de latrocínio para o roubo majorado, reconhecendo a participação de crime menos gravoso [art. 29, §2º, do CP], haja vista os apelantes ter cessado a prática delitiva antes da troca de tiros.

Subsidiariamente, referente ao apelante
Valdinei Barreto,
a redução da pena-base ao patamar mínimo, haja vista a ausência de fundamentação idônea quanto a culpabilidade.

Por fim, pugna para ambos os apelantes, pelo reconhecimento das atenuantes, aplicando-as, ainda, que aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença desafiada. (Id. 47772504/47772508).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 485650987):

“Apelação Criminal – Latrocínio tentado [art. 157, § 3°, inciso II, c/ c art. 14, inciso II, por dua vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: requer desclassificar a conduta de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, reconhecendo a participação em crime menos gravoso [art. 29, §2°]; quanto ao apelante Valdinei, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo e, manutenção do reconhecimento das atenuantes de ambos os apelantes, aplicando-as para aquém do mínimo legal – Impossibilidade – Existência de provas concretas sobre a materialidade e autoria delitiva, que demonstram o quantum satis à condenação – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo — Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0005015-65.2019.8.11.0045 (Código
172068
), originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Cristian Jhones Rodrigues
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II [por 2x], na forma do artigo 70,
caput,
todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 08 (oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Valdinei Barreto
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II [por 2x], na forma do artigo 70,
caput,
todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 08 (oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 18h10min, no estabelecimento comercial denominado “Casas Bahia”, localizado na Avenida Mato Grosso, Centro, em Lucas do Rio Verde — MT, CRISTIAN JHONES RODRIGUES e VALDINEI BARRETO, na companhia de FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido), agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na pratica dos atos executórios, mediante grave ameaça exercida com uso de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias moveis consistentes nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 2.112,80 (dois mil, cento e doze reais e oitenta centavos), pertencentes, respectivamente, ao correspondente bancário do Banco Bradesco e ao estabelecimento comercial denominado “Casas Bahia”.

Consta, ainda, que logo depois, para assegurar a impunidade e a subtração supracitada, CRISTIAN JHONES RODRIGUES e VALDINEI BARRETO, na companhia de FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido), agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, tentaram ceifar a vida das vítimas Fabio Benedit Santiago da Silveira e Diego Henrique Alves Valentim, mediante disparo de arma de fogo, somente não provocando a morte destas em razão circunstancias alheias as vontades deles.

Segundo restou apurado, o comparsa FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido) obteve informação privilegiada fornecida por individuo não identificado com precisão acerca de movimentação vultuosa de dinheiro no local dos fatos e decidiu articular a empreitada criminosa em tela, oportunidade na qual convidou os indiciados VALDINEI BARRETO, proprietário de umas das motocicletas utilizadas na pratica do assalto, e CRISTIAN JHONES RODRIGUES.

Apurou-se que no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 18h10min, os indiciados CRISTIAN JHONES RODRIGUES e VALDINEI BARRETO, na companhia de FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido), agindo em concurso de pessoas, na posse das motocicletas Honda Tornado e da Yamaha Lander, ambas de cor preta, e de duas armas de fogo, uma de calibre.32 e outra de calibre .38, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Casas Bahia”.

Elucidou-se que ao chegarem na loja, que já estava encerrando as atividades, os agentes criminosos galgaram acesso ao seu interior através do portão dos fundos, que fora aberto para a saída de um cliente.

Exsurge do caderno investigativo que FERNANDO (falecido) e o indiciado VALDINEI, ambos na posse de ar de fogo, adentraram no estabelecimento para executar o delito, ao passo que CRISTIAN ficou na porta dos fundos, dando apoio aos comparsas.

Restou comprovado que após anunciarem o assalto e renderem os funcionários e clientes do aludido estabelecimento comercial determinaram que eles permanecessem deitados no chão durante a pratica delitiva, sob vigilância exercida com arma de fogo pelo indiciado VALDINEI. Enquanto isso, o agente criminoso FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido) empunhando o revolver de calibre .38, dirigiu-se ao caixa da empresa e, apontando o revolver calibre .38 na direção da cabeça do gerente da empresa, ordenou-lhe que também deitasse no chão e lhe entregasse todo o dinheiro ali existente.

Diante disso, o referido gerente da empresa pediu ao funcionário da loja de nome Kilme que levasse FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido) até o cofre existente atrás dos caixas. Nessa ocasião, o gerente do estabelecimento comercial logrou êxito em acionar o botão de pânico, de modo a solicitar atuação policial.

Evola-se dos presentes autos que, não contente com o valor até então subtraído, consistente na quantia de R$ 2.112,80 (dois mil, cento e doze reais e oitenta centavos), FERNANDO MENDES DOS SANTOS (falecido) deslocou-se até a sala do correspondente bancário do Banco Bradesco e, mediante grave ameaça exercida com palavras e emprego de arma de fogo, passou a exigir entrega de dinheiro as ofendidas Kesia e Joyciane que, por sua vez informaram acerca da impossibilidade de abrir o cofre devido não disporem da chave, de forma que acabaram entregando a FERNAND o valor de troco ali disponível de R$ 300,00 (trezentos reais).

Verificou-se que a Policia Militar chegou no local do assalto no momento em que o indiciado CRISTIAN já estava abrindo o portão dos fundos para evadirem-se do local. Ato continuo, ele retornou para avisar os comparsas sobre o cerco policial, bem como se juntou aos reféns, tentando se passar por vítima, no intuito de ludibriar a ação policial.

Constatou-se, outrossim, que ao adentrar no estacionamento da loja a guarnição avistou FERNANDO (falecido) e VALDINEI na posse de duas motocicletas, prontos para perpetrarem fuga do local. Diante desse situação, o policial militar Diego Henrique Alves Valentim verbalizou para que os aludidos agentes deixassem os veículos e deitassem no chão, o que, de pronto, restou acolhido pelo indiciado VALDINEI que deitou no chão e jogou o revolver que possuía.

Acontece que FERNANDO (falecido) não acatou a ordem policial, escondendo-se atrás de uma motocicleta. Na sequência efetuou aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Fabio Benedito Santiago da Silveira e Diego Henrique Alves Valentim, sendo que um dos tiros passou próximo ao ofendido Diego Henrique Alves Valentim, vindo, no entanto, a acertar o portão.

Ficou registrado que a aludida guarnição policial, no intuito de se resguardar, revidou os disparos vindo a alvejar FERNANDO, que faleceu no local do crime.

Conforme o apurado, os indiciados ao agirem armados e da forma acima exposta assumiram o risco de provocarem as mortes dos aludidos policiais militares, resultados estes que, somente não ocorreram em razão das circunstâncias alheias as vontades dos agentes criminosos, notadamente diante do fato de que nenhum dos disparos efetivamente realizados atingiu os citados ofendidos. (...)”

Nas razões recursais, os apelantes buscam a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação do delito de latrocínio para o roubo majorado, reconhecendo a participação de crime menos gravoso [art. 29, §2º, do CP], haja vista os mesmos terem cessado a prática delitiva antes da troca de tiros.

Subsidiariamente, referente ao apelante
Valdinei Barreto,
requer a redução da pena-base ao patamar mínimo, haja vista a ausência de fundamentação idônea quanto a culpabilidade.

Por fim, pugnam pelo reconhecimento das atenuantes, aplicando-as, ainda, que aquém do mínimo legal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O PREVISTO NO ART. 157, §2º, I E §2º-A, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

A tese de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado não deve prosperar, visto que restaram devidamente comprovados nos autos a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal.

De maneira irrefutável a prova da materialidade do delito está consignada no inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento (Id. 47770957), termo de depoimento, termo de declarações, termo de reconhecimento (Id. 47770958/47770959), termo de declarações, termo de reconhecimento, termo de qualificação (Id. 47770960/44770961), termo de exibição e apreensão, auto de eficiência de arma de fogo (Id. 47770962), boletim de ocorrência (Id. 47770963/44770964), auto de resistência (Id. 47770965), termo de entrega, termo de depoimento (Id. 47770967), termo de entrega (Id. 47770968), termo de declaração (Id. 47770969), termo de depoimento (Id. 47770971), auto de avaliação e relatório policial (Id. 47770972)

No que tange à autoria, o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação dos acusados, senão vejamos.

O apelante Cristian Jhones Rodrigues, perante a autoridade policial fez o uso do seu direito de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.

Em juízo, o apelante Cristian Jhones Rodrigues, confessou que participou do roubo. Relatou que o acusado Fernando (falecido), o chamou para participar do assalto, sendo que sua função era ficar no portão vigiando. Aduziu que os outros acusados entraram para realizar o assalto. Alegou que o acusado Fernando estava armado com um 38, informando que o acusado Valdinei não estava portando arma de fogo. Sustentou que quando os policiais chegaram, saiu correndo para avisar, todavia, os milicianos chegaram gritando, e os acusados já estavam saindo do estabelecimento, foi quando aconteceu os disparos. Frisou que deitou no meio das vítimas, sendo que o acusado Valdinei já havia se entregado e o acusado Fernando já estava morto. Esclareceu que o gerente do estabelecimento suspeito quanto a sua presença na loja, assim, o mesmo se entregou e confessou estar participando do assalto. Declarou que quem trocou tiro com a polícia foi o acusado Fernando.

O apelante Valdinei Barreto, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE o interrogado foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE o interrogado afirma que no dia de ontem participou do roubo na Lojas Casas Bahia; QUE o interrogado afirma que o roubo era pra ter acontecido na semana passada, entretanto, por não ter conseguido "ferramentas" (armas) e munições deixaram para essa semana; QUE quem estava à frente do negócio era o Fernando; QUE afirma que conhecia Fernando há aproximadamente uns sete dias e Cristian há dois meses; QUE segundo Fernando ali tinha muito dinheiro e que ele teve essa informação de um rapaz que sua esposa trabalha na loja, porém, não sabe informa o nome da pessoa; QUE o interrogado foi chamado para participar do roubo porque tinha a motocicleta para usar no dia; QUE a outra motocicleta pertencia a Fernando; QUE não sabe informar onde Fernando conseguiu as armas; QUE o interrogado afirma que foi a primeira vez que participou de uma crime e que está bastante arrependido; (...)”

Em juízo o apelante Valdinei Barreto, negou que tenha atirado, informou que sempre trabalhou, e que quando chegou da fazenda na cidade de Juara – MT, ficou sem serviço. Relatou que foi quanto conheceu o acusado Fernando na praça na cidade de Primavera –MT. Aduziu que o acusado lhe contou sobre o assalto e o chamou, visto que o apelante possuía uma motocicleta. Sustentou que sua função era apenas segurar as vítimas enquanto o acusado Fernando realizava o assalto. Ademais, asseverou que passaram na “biqueira” para buscar o acusado Cristian, onde lhe entregaram uma moto, sendo que o acusado Fernando e o apelante seguiram para o estabelecimento comercial. Esclareceu que quando estavam saindo, o apelante Cristian entrou correndo na loja, dizendo para não saírem porque a polícia havida chegado, todavia, quando o apelante e o acusado Fernando estavam subindo na motocicleta, o segundo disse para este não sair, correndo para outra moto e disparando contra os milicianos. Frisou que neste momento já havia deitado no chão. Alegou que tanto ele quanto o acusado falecido estavam armados, este com um calibre 32, e o outro com uma arma de calibre 38. Expos que no estabelecimento comercial encontrava-se mais de 10 (dez) vítimas.

A vítima Alcedir Pedro Bourscheidt, na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE o declarante afirma que estava atravessando a loja para bater o ponto digital e viu quando um deles se aproximou, ergueu a camisa e na posição de pegar uma arma na cintura, mandou que deitasse no chão; QUE seguiu e foi até uma mesa onde havia mais um funcionária com uma cliente e trouxe essas pessoas para perto de onde estava deitado e mandou que todos deitassem; QUE outra vendedora lhe perguntou o que estava acontecendo e nesse momento o suspeito gritou e mandou todos deitar no chão; QUE o declarante afirma que viu um dos suspeitos pulando o caixa e foi abordar o pessoal que estava no caixa; QUE o suspeito que estava próximo deles mandou que abaixasse a cabeça e ficassem quietos, pois, eles não queriam celular nada de ninguém e que todos iriam retornar para casa com suas famílias; QUE o declarante afirma que esse suspeito, apesar de estar armado aparentava estar mais calmo que o outro que se dirigiu ao caixa; QUE o declarante afirma que se preocupou quando o suspeito disse que iriam abrir o cofre nem que fosse na bala; QUE logo em seguida os suspeitos saíram da loja, aparentemente todos juntos e assim que passaram da porta pra fora da loja ouviu um disparo de arma de fogo e ao ouvir o segundo disparo, percebeu um do suspeito retornar para dentro da loja; QUE ao iniciar um confronto entre os Policiais e o suspeitos esse que havia entrado na loja se deitou no chão como os demais clientes e funcionários e se escondeu atrás das camas box; QUE após isso o declarante afirma que se dirigiu para frente da loja para acionar a Polícia, entretanto, os Policias já estavam no local e procuravam um terceiro suspeito, sendo que este estaria escondido entre os clientes; QUE o declarante afirma que questionou o suspeito que estava entre os clientes lhe perguntando com quem ele estava e ele lhe disse que iria apenas pegar sua motocicleta; QUE imediatamente saiu em direção ao estacionamento, entretanto, havia Policias próximos que desconfiaram da atitude do suspeito e então lhe mandaram entrar para dentro da loja e lhe disseram que era provável que ele seria o terceiro suspeito; QUE após esse momento afirma que permaneceu dentro da loja até os Policia terminarem os procedimentos, conforme foi solicitado; QUE o declarante afirma que o suspeito que estava próximo e que mandou que deitasse no chão juntamente com os demais não viu o seu rosto, pois, ele permaneceu o tempo todo que estava ao alcance de sua visão de capacete; QUE não sabe informar se durante a ação dos suspeitos, o suspeito se escondeu entre as vítimas fez uso de arma de fogo, pois, só o viu após a chagada da Policial Militar no local; (...)”

Em juízo a vítima
Alcedir Pedro Bourscheidt,
ratificou seu prestado perante a autoridade policial, asseverando que estava encerrando as atividades da loja e quando estava indo para o fundo da loja para bater o seu ponto digital, verificou dois indivíduos entrando pela porta dos fundos, e por já ter passado por isso, entendeu que era um assalto, sendo que um dos indivíduos colocou a mão na cintura e foi em sua direção e lhe mandou deitar no chão, desta forma o assaltando foi em direção a uma vendedora que estava atendendo um casal de clientes, mandando-os deitar ao solo também. Aduziu que uma outra vendedora pediu o que estava acontecendo e a vítima solicitou que esta deitasse, pois se tratava de um assalto. Sustentou que um dos assaltantes informou que não ia acontecer nada com as vítimas, que não queriam celulares e que todos iriam retornar para suas famílias, enquanto o outro indivíduo estava recolhendo o dinheiro dos caixas, o qual aduziu que o cofre estava fechado. Declarou que o assaltante que estava com as vítimas asseverou que eles iriam abrir o cobre nem que fosse na bala. Esclareceu que o assaltando encostou em sua barriga uma arma de fogo perguntando se havia mais alguém no estabelecimento comercial, sendo informando que não, momento que os indivíduos pegaram o dinheiro e falaram que estavam indo embora, de modo que escutou um tiro. Frisou que visualizou um rapaz correndo para dentro da loja, e achou estranho, pois o mesmo alegou que estava ali apenas para retirar a sua motocicleta, quando perceberam que era um dos assaltantes. Noticiou que dentro do estabelecimento comercial havia aproximadamente umas 23 (vinte e três) pessoas. Comunicou que o rapaz que estava com o dinheiro roubado foi baleado no estacionamento da loja. Noticiou ainda que não possui dúvidas acerca do reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

A vítima Kesia Fernandes Nascimento da Silva, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE a declarante afirma que trabalha como correspondente do Banco Bradesco que tem um caixa eletrônico dentro da Lojas Casas Bahia; QUE no final da tarde de ontem por volta das 18:05 horas já havia retirado o dinheiro que tinha no caixa e estava depositando no cofre eletrônico do caixa do Banco Bradesco; QUE a declarante afirma que deixou o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para troco o qual estava sendo conferido por Joiciane, sua colega de trabalho; QUE enquanto ainda estava depositando o dinheiro Joiciane deitou no chão e lhe avisou que estava tendo um assalto; QUE a declarante afirma que tinha em mãos ainda o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que faltava depositar e que ao deitar no chão colocou o dinheiro no lixo que estava ao seu lado; QUE de repente um dos suspeitos abriu a porta da sala onde estavam e mandou que ela levantasse para retirar o dinheiro do cofre e como ambas disseram ao mesmo tempo que elas não tinham a chave para abrir o cofre ele mandou que Joiciane levantasse e fosse atrás da chave; QUE então ambas disseram que não tinham como abrir o cofre e então ele mandou que lhe dessem o dinheiro que tinham; QUE ele ainda lhe disse que não queriam os pertences delas, somente o dinheiro da loja, sendo que então entregaram o valor de troco de R$300,00 (trezentos reais); QUE a declarante afirma que os suspeitos estavam armados e ameaçou dizendo que se não passassem o dinheiro ele iriam pegar elas ali dentro mesmo; QUE a declarante afirma que viu apenas dois suspeitos sendo que um deles foi alvejado pelos disparos de arma de fogo e o outro suspeito durante a ação permaneceu à frente dela e de sua companheira de serviço, sendo que ele usava capacete, entretanto conseguiu ver que ele tinha uma tatuagem no pescoço com vários riscos, não conseguindo identificar ao certo o desenho;
QUE logo após entregar o dinheiro aos suspeitos começaram a ouvir os disparos de arma de fogo
e só se retiraram do local após os Policiais entrarem na loja; (...)”

Em juízo, a vítima Kesia Fernandes Nascimento da Silva, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, bem como o reconhecimento pessoal realizado.

A vítima Joyciane de Sousa Monteiro, em juízo, informou que ela e atendente Kesia, são correspondentes do banco Bradesco dentro do estabelecimento comercial. Relatou que já era final do dia quando foram abordadas pelos meliantes, momento em que mandaram as duas deitarem no chão. Alegou que era os dois assaltantes estavam armados. Aduziu que os mesmos queriam que ela abrisse o cofre, porém esta informou que não possuía a chave. Esclareceu que quando os meliantes entenderam que não teria como abrir o cofre, saíram da loja, momento em que a polícia chegou e começou o tiroteio. Sustentou que ouviu os disparos.

A vítima Alice Araújo Costa Silva, em juízo, informou que estava fazendo a sangria do caixa, pois já era o horário de ir embora, e que quando estava contando o dinheiro, verificou que havia um rapaz gritando, porém achou que era um cliente nervoso, todavia, visualizou que este estava armado, gritando com o gerente que estava no canto do caixa, e entendeu que era um assalto, momento em que deixou o dinheiro que estava contando em cima e tirou o da gaveta também. Alegou que quando o meliante olhou em sua direção, só deu tempo de esconder seu celular no lixeiro e deitar ao chão. Esclareceu que só visualizou uma pessoa e que a primeira pessoa que o assaltante abordou foi gerente Rogério. Sustentou que o meliante começou a gritar com o outro caixa, de nome Kiume Daio, pedindo o dinheiro e mandando abrir o cofre. Aduziu que escutou dois barulhos de tiros, quando alguém gritou para correr e todos subiram as escadas, momento em que começou o tiroteio.

A vítima Hallyson Bezerra dos Santos, em juízo, asseverou que estava sendo atendido pela atendente do estabelecimento comercial, momento em que percebeu que estava ocorrendo um assalto e o meliante já estava com a arma apontada para ele e sua esposa, sendo que sua companheira estava passando mal. Relatou que o meliante mandou os dois deitarem ao chão e que pegou o celular de sua mão. Sustentou que visualizou dois meliantes, todavia, sua esposa relatou que viu mais um que entrou correndo no estabelecimento comercial. Esclareceu ainda que escutou vários disparos de arma de fogo, aduzindo que os meliantes estavam saindo e se depararam com os policiais.

A vítima Kilme Daian Gonçalves Lima Costa, em juízo, informou que estava mexendo na impressora quando escutou alguém falar “perdeu isso aqui é um assalto”, quando se virou e visualizou uma pessoa de capacete segurando uma arma em direção a cabeça do gerente Rogério. Relatou que após, entrou na sala dos caixas e pediu para pegar todo o dinheiro e queria que abrissem o cofre, todavia, este informou que não tinha acesso. Alegou que um dos meliantes apontou a arma em sua cabeça, pedindo para que abrisse o cofre, momento em que explicou novamente que não possuía a chave. Sustentou que o assaltante avisou que iriam sair e que não era para ninguém se mexer, momento em que escutou um disparo, e correu com os demais para a parte superior do estabelecimento comercial. Esclareceu que após o primeiro disparo, escutou ainda mais uns três ou quatro disparos de arma de fogo. Aduziu que escutou alguém falar “parado”, momento em que começou os disparos.

A vítima Rogério Falcão Domingues, gerente comercial na época do fato, perante a autoridade policial assim consignou:

“(...)QUE o declarante afirma que é gerente da Lojas Casas Bahia que na hora do fato estava no caixa quando foi abordado por um deles; QUE esse suspeito colocou a arma em sua cabeça e mandou que deitasse no chão; QUE o suspeito fazia ameaça o tempo todo dizendo que se fizessem alguma gracinha, iriam mata-los; QUE o declarante afirma que já haviam fechado as portas da loja, entretanto, estavam realizando a entrega de uma mercadoria ha um cliente e foi aberto o portão dos fundos da loja para o cliente sair e nesse momento os suspeitos entraram no estacionamento privado em duas motocicletas; QUE um dos suspeitos foi até o meio da loja onde haviam funcionários e alguns clientes, um ficou na porta dos fundos da loja e outro foi em direção ao caixa e lhe pedia para passar todo o dinheiro, que eles não queriam nada além de dinheiro; QUE o declarante afirma que o suspeito pediu para outro funcionário Kilme que fosse até o cofre; QUE o suspeito dizia que eles iriam abrir o cofre de qualquer jeito, nem que fosse na bala, pois, ele sabia que eles podiam abrir cofre; QUE o funcionário então o acompanhou até cofre que fica em uma sala atrás dos caixas; QUE nesse momento o declarante afirma que se aproveitou e acionou o botão do "pânico" o que fez com que a Polícia chegasse ao local muito rápido; QUE o declarante afirma que estavam com o cofre somente fechado, sem segredo, pois, estavam no momento do fechamento dos caixas; QUE o declarante acredita que entre o dinheiro dos caixas e do cofre somava-se aproximadamente R$ 2.500,00 em moeda corrente; QUE na loja tem o caixa correspondente do Banco Bradesco e nesse caixa já haviam realizando a "sangria" e conforme relato da funcionaria que estava realizando a "sangria" levaram o valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente; QUE o declarante afirma que o suspeito que lhe fez as ameaças e realizou todas as condutas descritas foi o suspeito alvejado na troca de tiros com os Policias; QUE o declarante afirma que os outros dois suspeitos que participaram da ação não consegue reconhece-los, pois, enquanto estava acontecendo o fato ele se preocupou apenas em se aproveitar de um minuto de descuido do suspeito que estava próximo para poder acionar o botão do pânico; QUE o declarante afirma que após pegarem o dinheiro os suspeito começaram se retirar da loja como se tivessem realizado o roubo com êxito, entretanto, ao saírem da loja foram surpreendidos pelos Policiais que já estavam aguardando a saída dos mesmos; QUE após esse momento o declarante afirma que ouviram disparos de arma de fogo e a maioria dos que estavam na loja se recolheram para o piso superior; QUE nesse momento um dos suspeitos retornou para dentro da loja e deitou no chão querendo se passar por cliente, entretanto, um dos funcionários o identificou e um dois Policiais percebeu a ação do suspeito e o abordou; (...)”

Em que pese a vítima Rogério Falcão Domingues, gerente comercial na época do fato, seu depoimento prestado na fase inquisitiva está em consonância com os demais depoimentos.

A vítima Fabio Benedito Santiago da Silveiro, Policial Militar, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 18:10, A GUPM APOS RECEBER INFORMES VIA 190 DE QUE ESTARIA OCORRENDO UM ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "CASAS BAHIA", DESLOCOU-SE ATE O LOCAL E DE IMEDIATO SOLICITOU O APOIO DOS COMPONENTES DA MOTOPATRULHA, FINS DE QUE REALIZASSE O CERCO AO QUARTEIRÃO. QUE A GUPM AO SE APROXIMAR DO PORTAO DOS FUNDOS DO ESTABELECIMENTO ENCONTROU O SUSPEITO CRISTIAN ABRINDO O PORTÃO, ESTE AO VER ESTES POLICIAIS RETORNOU PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO AVISANDO OS DEMAIS SUSPEITOS DA CHEGADA DA GUARNIÇÃO. QUE A GUPM AO ENTRAR SE DEPAROU COM O SUSPEITO FERNANDO E VALDINEY, AMBOS JA EM CIMA DE DUAS MOTOCICLETAS, PRONTOS PARA FUGIREM DO LOCAL. QUE DE IMEDIATO O SD PM VALENTIM VERBALIZOU PARA QUE OS DOIS SAÍSSEM DA MOTOCICLETA E DEITASSEM NO CHÃO. QUE O SUSPEITO VALDINEY DEITOU NO CHÃO E JOGOU SEU REVOLVER, NÃO ESBOÇANDO REAÇÃO ENQUANTO O SUSPEITO FERNANDO SE DESLOCOU PARA TRASEIRA DE UMA MOTOCICLETA BIZ QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADA NAQUELE ESTABELECIMENTO. QUE DE IMEDIATO O SUSPEITO FERNANDO INICIOU DISPAROS CONTRA GUPM, AO MENOS TRÊS. QUE UM DOS DISPAROS PASSOU PRÓXIMO AO SD PM VALENTIM, VINDO A ACERTAR O PORTÃO. QUE DIANTE DA INJUSTA AGRESSÃO E DO NÃO ACATAMENTO A VOZ DE PARADA DESTES POLICIAIS, A ÚNICA ALTERNATIVA CABIVEL FOI REVIDARA INJUSTA AGRESSÃO CONTRA O INFRATOR, ACERTANDO-O COM PELO MENOS DOIS DISPAROS, VINDO A RESGUARDAR A VIDA DESTES POLICIAIS E DAS DEMAIS VITIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL. QUE AO ENTRAR NO INTERIOR DA LOJA A PROCURA DO TERCEIRO SUSPEITO E COM AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO VIDEO MONITORAMENTO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DA LOJA ESTA GUPM VEIO A LOCALIZAR O SUSPEITO CHRYSTIAN PRÓXIMO AS VÍTIMAS, SE PASSANDO POR ELAS. QUE AO INDAGAR AS VITIMAS, AS MESMAS DISSERAM SER ESTE UM DOS SUSPEITOS, DISSERAM AINDA QUE OS MESMOS TERIAM ENTRADO NA LOJA E AS COLOCADO DEITADAS, APONTANDO O TEMPO TODO ARMAS CONTRA SUAS CABEÇAS, VINDO A SUBTRAIR APROXIMADAMENTE R$ 2.405,00 DO ESTABELECIMENTO. CABE RESSALTAR QUE O CORPO DE BOMBEIROS FOI ACIONADO PARA ATENDIMENTO AO INFRATOR ALVEJADO, PORÉM O MESMO JÁ SE ENCONTRAVA EM OBITO, DESTE FORMA FORAM ACIONADOS O 2° TEM PM AFRANIO E O 2° TEM PEIXOTO, OFICIAL DE DIA, PARA QUE TOMASSEM AS MEDIDAS CABÍVEIS. QUE FOI REALIZADO A PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME, SENDO ACIONADA A POLITEC, A QUAL SE FEZ PRESENTE NO LOCAL. QUE OS SUSPEITOS VALDINEY E CRISTIAN FORAM ENTREGUES SEM LESÕES A PJC, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS ENVOLVIDOS NO CRIME. (...)”

Em juízo, a vítima Fabio Benedito Santiago da Silveiro, Policial Militar, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando ainda que se deslocou até o estabelecimento comercial, momento em que visualizou um dos meliantes abrindo o portão, e quando viu os policiais saiu correndo para dentro da loja. Relatou que quando entrou no estacionamento da loja, um dos assaltantes deitou-se no chão e deixou a arma, todavia, o outro assaltante quando visualizou os milicianos, disparou contra eles, com isso, os mesmos se defenderam. Sustentou que um dos disparos acertou o meliante.

A vítima Diego Henrique Alves Valentim, Policial Militar, na fase inquisitiva asseverou:

“(...)
QUE RATIFICA EM INTEGRAL TEOR O TERMO DE DEPOIMENTO DO CONDUTOR DA OCORRÊNCIA FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA; QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 18:10, A GUPM APOS RECEBER INFORMES VIA 190 DE
ESTARIA OCORRENDO UM ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "CASAS BAHIA", DESLOCOU-SE ATE O LOCAL E DE IMEDIATO SOLICITOU O APOIO DOS COMPONENTES DA MOTOPATRULHA, FINS DE QUE REALIZASSE O CERCO AO QUARTEIRÃO. QUE A GUPM AO SE APROXIMAR DO PORTAO DOS FUNDOS DO ESTABELECIMENTO ENCONTROU O SUSPEITO CRISTIAN ABRINDO O PORTÃO, ESTE AO VER ESTES POLICIAIS RETORNOU PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO AVISANDO OS DEMAIS SUSPEITOS DA CHEGADA DA GUARNIÇÃO. QUE A GUPM AO ENTRAR SE DEPAROU COM O SUSPEITO FERNANDO E VALDINEY, AMBOS JA EM CIMA DE DUAS MOTOCICLETAS, PRONTOS PARA FUGIREM DO LOCAL. QUE DE IMEDIATO O DEPOENTE VERBALIZOU PARA QUE OS DOIS SAÍSSEM DA MOTOCICLETA E DEITASSEM NO CHÃO. QUE O SUSPEITO VALDINEY DEITOU NO CHÃO E JOGOU SEU REVOLVER, NÃO ESBOÇANDO REAÇÃO ENQUANTO O SUSPEITO FERNANDO SE DESLOCOU PARA TRASEIRA DE UMA MOTOCICLETA BIZ QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADA NAQUELE ESTABELECIMENTO. QUE DE IMEDIATO O SUSPEITO FERNANDO INICIOU DISPAROS CONTRA GUPM, AO MENOS TRÊS. QUE UM DOS DISPAROS PASSOU PRÓXIMO AO DEPOENTE, VINDO A ACERTAR O PORTÃO. QUE DIANTE DA INJUSTA AGRESSÃO E DO NÃO ACATAMENTO A VOZ DE PARADA DESTES POLICIAIS, A ÚNICA ALTERNATIVA CABIVEL FOI REVIDARA INJUSTA AGRESSÃO CONTRA O INFRATOR, ACERTANDO-O COM PELO MENOS DOIS DISPAROS, VINDO A RESGUARDAR A VIDA DESTES POLICIAIS E DAS DEMAIS VITIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL. QUE AO ENTRAR NO INTERIOR DA LOJA A PROCURA DO TERCEIRO SUSPEITO E COM AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO VIDEO MONITORAMENTO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DA LOJA ESTA GUPM VEIO A LOCALIZAR O SUSPEITO CHRYSTIAN PRÓXIMO AS VÍTIMAS, SE PASSANDO POR ELAS. QUE AO INDAGAR AS VITIMAS, AS MESMAS DISSERAM SER ESTE UM DOS SUSPEITOS, DISSERAM AINDA QUE OS MESMOS TERIAM ENTRADO NA LOJA E AS COLOCADO DEITADAS, APONTANDO O TEMPO TODO ARMAS CONTRA SUAS CABEÇAS, VINDO A SUBTRAIR APROXIMADAMENTE R$ 2.405,00 DO ESTABELECIMENTO. CABE RESSALTAR QUE O CORPO DE BOMBEIROS FOI ACIONADO PARA ATENDIMENTO AO INFRATOR ALVEJADO, PORÉM O MESMO JÁ SE ENCONTRAVA EM OBITO, DESTE FORMA FORAM ACIONADOS O 2° TEM PM AFRANIO E O 2° TEM PEIXOTO, OFICIAL DE DIA, PARA QUE TOMASSEM AS MEDIDAS CABÍVEIS. QUE FOI REALIZADO A PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME, SENDO ACIONADA A POLITEC, A QUAL SE FEZ PRESENTE NO LOCAL. QUE OS SUSPEITOS VALDINEY E CRISTIAN FORAM ENTREGUES SEM LESÕES A PJC, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS ENVOLVIDOS NO CRIME. (...)”

Em juízo, a vítima Diego Henrique Alves Valentim, Policial Militar, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que um dos meliantes deitou ao chão e soltou a sua arma quando escutou a ordem da polícia, todavia, o outro assaltante disparou contra os policiais, momento em que se defenderam e acabaram alvejando o acusado Fernando.

Denota-se da leitura dos depoimentos acima, que após a realização do roubo, os assaltantes no momento em que iriam se evadir do estabelecimento comercial, depararam-se com os Policiais Militares, sendo que o acusado, já falecido, Fernando, disparou contra os milicianos.

Desta forma, registra-se que, os apelantes ao associarem-se para a prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo, assumiram o risco de todos os fatos ocorridos, principalmente em relação aos disparos contra os policiais.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B, § 2º, DO ECA – ALEGADA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA COOPTAÇÃO DO ADOLESCENTE E DO EFETIVO CORROMPIMENTO À ATUAÇÃO DELITIVA – COLIMADA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ – DELITOS PATRIMONIAIS – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO À CONTA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO AQUILATADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DE FONTES DIVERSIFICADAS – TESE DEFENSIVA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE – SUSCITADA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM AUMENTO DA PENA ATÉ A METADE – DESACOLHIMENTO – AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS REALIZADOS EM MOMENTO PRETÉRITO À AÇÃO DELITIVA – CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – CONSCIÊNCIA E VONTADE DE PRATICAR UM CRIME DE ROUBO COM DUAS ARMAS BRANCAS APTAS A SEREM UTILIZADAS NA CENA DELITIVA – ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – DOLO CARACTERIZADO – GOLPEAMENTO DE UMA VÍTIMA COM UMA FACA DURANTE A EXECUÇÃO DE CRIME DE ROUBO –
TODOS OS AGENTES DELITIVOS RESPONDEM PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO INDEPENDENTE DE QUEM EFETUOU O GOLPE
– RACIOCÍNIO DELINEADO NO INFORMATIVO Nº. 855 DO STF – TESES DEFENSIVAS REJEITADAS – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O ANIMUS NECANDI – GOLPE DE FACA QUE IMPLICOU NA PERDA DE UM RIM PELA VÍTIMA – REQUERIDA A ADEQUAÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – QUATRO DELITOS PRATICADOS – EXASPERAÇÃO DA MAIOR PENA NO PATAMAR DE UM QUATRO – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE – INTELECÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA DO CORRÉU READEQUADA DE OFÍCIO.

1. Conforme é de trivial sabença, o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente delitivo sobre o adolescente, a indiciar a efetiva corrupção para a prática de infração penal.

2. O Enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania encontra-se pleno de validez e é aplicável, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior.

3. Não há como se admitir a insuficiência de provas para a condenação, quando esta se amparar em delação extrajudicial de corréu, reconhecimentos fotográfico e pessoais em ambas as fases da persecução penal efetivados por duas vítimas, prova oral judicializada e negativas de autoria desacompanhadas de mínimos indícios que excluam a participação do recorrente no fato descrito na denúncia, configurando-se, pois, a toda evidência, a diversificação das fontes probatórias.

4. Conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta no delito de latrocínio porque
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte
da vítima,
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância” [STF. RHC 133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Informativo nº. 855.].
Tal é a compreensão jurídica a ser adotada ainda que arma utilizada seja uma faca e sobrevenha um golpe de apenas um dos agentes delitivos com a intenção de matar a vítima.

5. Se, para garantir a consumação do delito de roubo, o agente golpeia a vítima com uma faca, com intuito que transcende a causa de lesão corporal grave, assumindo o risco de eventual morte, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, a tipificação de sua conduta se insere na esfera da tentativa de latrocínio e não na do roubo qualificado pela lesão corporal grave.

6. Consoante o pacífico entendimento do STJ, se praticados quatro delitos em concurso formal, exaspera-se a maior das penas privativas de liberdade no patamar de um quarto.

7. Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. (N.U 0021040-07.2015.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)(g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – DEFESA DE UM CORRÉU PUGNA PELA READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO MAJORADO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM COM OS DEMAIS AGENTES – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS – RECURSOS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos de prova contundentes que demonstram de forma indene de dúvidas a autoria delitiva, na medida em que os agentes criminosos não só se uniram à prática dos delitos, mas cada um contribuiu de forma efetiva e relevante, em nítida divisão de tarefas, para o resultado almejado, sendo a conduta de cada qual dos réus fundamental para o êxito da empreitada criminosa.

Com a adesão subjetiva à conduta dos demais agentes, todos respondem pelo fato, que é unitário. Logo, deve-se manter o decreto condenatório.

Para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é imprescindível que a fundamentação seja idônea, com esteio em elementos concretos.

As circunstâncias de caráter objetivo se comunicam a todos os agentes que participaram do crime.

Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva quando inexistente o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal. (N.U 0002199-75.2012.8.11.0039, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) (g.n)”

Outrossim, é de sabença que a tentativa de latrocínio dar-se-á no momento em que for demonstrado o dolo de subtrair coisa alheia, bem como dolo em ocasionar o homicídio (eventual ou direto), mesmo que não se obtenha êxito em qualquer um deles, ou ainda que alcance a finalidade primária e principal, não consumando o resultado morte.

A propósito,
“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio” (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Ademais, para configurar o latrocínio tentado não depende se o disparo ou o golpe atingiu a vítima, devendo analisar a intenção do agente, ou seja, se durante o delito possuía
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Nesse sentindo:

“(...) para a configuraçãodo delito de latrocínio tentado, é irrelevantea ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovaçãode que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel” (HC 151885/SC 2009/0211305-3,Rel. Min. NEFI CORDEIRO,SEXTATURMA,j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 2. ALMEJADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE UM SEXTO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 4. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS APELANTES – VIABILIDADE – ADMISSÃO DE CULPA UTILIZADA PELO JUÍZO – SÚM. 545 DO STJ – EXTENSÃO AOS DEMAIS CONDENADOS CONFESSOS – 5. RECURSOS DOS APELANTES CHARLES E ANDERSON CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS APELANTES THIALES E JARDEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM A EXTENSÃO EX OFFICO DOS EFEITOS DESTE ÚLTIMO AOS DEMAIS. 1. É incabível a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do animusfurandi, o dolo homicida dos agentes, ainda que na modalidade eventual, haja vista que efetuaram diversos disparosde arma de fogo na direção das vítimas, de modo que, embora não tenham alcançado o resultado morte em razão da imperícia dos atiradores e da habilidade dos ofendidos, assumiram o risco de fazê-lo. 2. Tendo o juízo a quo lançado mão de fundamentação idônea para conferir valoração desfavorávelàs circunstânciasjudiciais do art. 59 do Código Penal, é inviável a readequaçãodas penas-base ao mínimo legal. (...) (N.U 0001783-80.2015.8.11.0111,, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Emerge-se dos autos que iniciada a execução do roubo, ainda que os apelantes e o acusado, tenham agido com a intenção inicial de apenas subtrair valores em dinheiro do estabelecimento comercial, os mesmos assumiram conscientemente o risco, haja vista que ao tentarem evadir-se do local, ocorreu a troca de tiro contra os policiais, para, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, dos depoimentos colhidos, vê-se que a tese da defesa é no mínimo temerária, posto que contra os policiais foram efetuados mais de 02 (dois) disparos de arma de fogo, circunstância esta que observa que o acusado e os apelantes assumiram o risco para o evento morte, a fim de assegurar a subtração perpetrada, no claro intuito de neutralizar a reação dos policiais, que tentava evitar a consumação do delito.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação da tentativa de latrocínio para o roubo majorado, visto que os apelantes respondem pela tentativa de latrocínio, independente de quem tenha disparado contra os policiais.

DA DOSIMETRIA

DO APELANTE CRISTIAN JHONES RODRIGUES

A defesa requer o reconhecimento das atenuantes, aplicando-as, ainda, que aquém do mínimo legal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, “c”, do CP), vez que o crime foi praticado mediante concurso de 03 (três) pessoas, conforme prova oral alhures citada. Via de consequência, agravo a pena em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na guia de execução penal definitiva de fl. 89. Via de consequência, agravo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do seu interrogatório na fase judicial. Via de consequência, atenuo a pena em 03 (três) nãos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 14, inciso II, do CP (tentativa), reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Tendo em vista que o modus operandi e as circunstancias são semelhantes, fixo a pena acima encontrada para as duas infrações penais de latrocínio tentado (vítimas “casas bahia” e “correspondente bancário”).

Por força do disposto no artigo 70, “caput”, do CP, sobre uma das penas privativas de liberdade fixadas, vez que idênticas, aplico a fração de 1/6 (um sexto), considerando o número de infrações perpetradas (02), e de consequência, encontro a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena e a reincidência na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Por força do disposto no artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa fixadas, encontrando a pena de multa total de 08 (oito) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP). (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura

acima que o juiz sentenciante, fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante. Na segunda fase, reconheceu as agravantes da previstas, no art. 61, inciso I e II, alínea “c”, do CP, bem como a atenuante da confissão espontânea, chegando a uma pena provisória de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP [tentativa], reduzindo a pena na fração de 2/3 [dois terços], em razão do
iter criminis
percorrido, chegando a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa. Outrossim, por serem as circunstâncias dos delitos idênticas, aplicou a fração de 1/6 [um sexto], considerando o número de infrações perpetradas [duas], encontrando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Pois bem.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Outrossim, verifica-se da dosimetria aplicada ao apelante, que a autoridade judiciária, não apenas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, como também a compensou com a agravante da reincidência.

DO APELANTE VALDINEI BARRETO.

A Defesa requer a redução da pena-base ao patamar mínimo, haja vista a ausência de fundamentação idônea quanto a culpabilidade, bem como o reconhecimento das atenuantes, aplicando-as, ainda, que aquém do mínimo legal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada, vez que estava de capacete por ocasião do assalto, visando dificultar o reconhecimento pelas vítimas, conforme prova oral alhures mencionada (precedentes do TJ/MT). Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, “c”, do CP), vez que o crime foi praticado mediante concurso de 03 (três) pessoas, conforme prova oral alhures citada. Via de consequência, agravo a pena em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do seu interrogatório na fase judicial. Via de consequência, atenuo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 14, inciso II, do CP (tentativa), reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Tendo em vista que o modus operandi e as circunstancias são semelhantes, fixo a pena acima encontrada para as duas infrações penais de latrocínio tentado (vítimas “casas bahia” e “correspondente bancário”).

Por força do disposto no artigo 70, “caput”, do CP, sobre uma das penas privativas de liberdade fixadas, vez que idênticas, aplico a fração de 1/6 (um sexto), considerando o número de infrações perpetradas (02), e de consequência, encontro a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, considerando a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Por força do disposto no artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa fixadas, encontrando a pena de multa total de 08 (oito) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP). (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante ficou a pena-base acima do mínimo legal por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade, chegando a pena-base de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, vez que foi praticado em concurso de pessoas, o qual agravou a pena em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa, todavia, reconheceu a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP], o qual atenuou a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, chegando a uma pena provisória de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP [tentativa], reduzindo a pena na fração de 2/3 [dois terços], em razão do
iter criminis
percorrido, chegando a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa. Outrossim, por serem as circunstâncias dos delitos idênticas, aplicou a fração de 1/6 [um sexto], considerando o número de infrações perpetradas [duas], encontrando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Pois bem.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“vislumbro a necessidade de maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada, vez que estava de capacete por ocasião do assalto, visando dificultar o reconhecimento pelas vítimas, conforme prova oral alhures mencionada (precedentes do TJ/MT). ”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Assim, entendo que merece adequação da pena neste ponto, desse modo, a pena-base passa a ser de 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Outrossim, em que pese não tenha sido objeto de insurgência da defesa, nota-se que, o magistrado de piso não realizou a compensação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP [dificultou a defesa da vítima], com a atenuante da confissão espontânea.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, o impetrante não logrou demonstrar que a condenação citada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base não havia transitado em julgado, tendo deixado de trazer aos autos cópia da certidão de antecedentes do réu.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

5. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

6. No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Precedente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão. (HC 459.078/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) (g.n) ”

Outro não é o pensamento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Decisão

Desfavorável. X – A
atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, c, do CP são igualmente preponderantes quando em concurso, impondo-se, em tal caso, a sua compensação.
XI – Mantém-se o regime fechado para cumprimento de pena, em razão da hediondez do delito de homicídio qualificado, bem como do patamar da pena fixado. XII – O ‘quantum’ da pena e a culpabilidade desfavorável do acusado obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.” A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição da República. Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento. Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos. (
ARE 1081331 – Relator (a): Min. CELSO DE MELLO) (g.n) ”

No caso em testilha, deve ser reconhecida a compensação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP [dificultou a defesa da vítima], com a atenuante da confissão espontânea.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1º fase:
Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2º fase:
Sendo compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal (dificultou a defesa da vítima), mantenho a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3º fase:
Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, [tentativa], de modo que operou a redução da fração de 2/3 [dois terços], em razão do
iter criminis
percorrido, encontrando a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 03 (três) dias-multa.

Em obediência ao que dispõe o artigo 70, do Código Penal, e, estando reconhecido o concurso formal, conforme mencionado alhures, em razão de o apelante mediante uma só ação ter cometido duas infrações penais, e sendo as penas idênticas, aplico a fração de 16 [um sexto], considerando o número de infrações perpetradas, encontrando a pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 03 (três), mantenho os demais termos da r. sentença.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Valdinei Barreto e Cristian Jhones Rodrigues,
apenas para afastar a circunstância judicial da culpabilidade aplicada ao apelante Valdinei Barreto, e de ofício, realizar a compensação da agravante prevista no art. 61, inciso II, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020